Tribunal: TJES
Processo: 0009903-57.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009903-57.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE JACOMO SILOTTI e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PARA RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por José Jacomo Silotti contra sentença proferida nos autos de execução fiscal movida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem, contudo, fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que atuou na defesa do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente com resistência da Fazenda Pública, é cabível a condenação em honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a Defensoria Pública possui legitimidade para o recebimento da verba sucumbencial, mesmo atuando contra o ente federativo ao qual pertence.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A resistência da Fazenda Pública ao reconhecimento da prescrição intercorrente configura efetiva sucumbência, autorizando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), firmou tese em repercussão geral reconhecendo o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários de sucumbência quando atuar com êxito contra ente público, desde que a verba seja destinada exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

5. A atuação da Defensoria Pública, mesmo sem personalidade jurídica, está respaldada por sua autonomia funcional e administrativa, não havendo vedação ao recebimento da verba, que possui destinação específica ao FADEPES, afastando qualquer confusão patrimonial com o erário estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A resistência da Fazenda Pública ao reconhecimento da prescrição intercorrente enseja sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência.

2. A Defensoria Pública possui legitimidade para receber honorários sucumbenciais, mesmo quando atua contra o ente federativo ao qual pertence, desde que observada a destinação institucional da verba, conforme fixado no Tema 1002 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 40 da Lei nº 6.830/80, 85, §§ 2º e 8º; CF/1988, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.947.854/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2.050.593/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.959.018/PR, Rel.ª Min. Assusete Magalhães, j. 15.12.2022; STF, RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1002).

Vitória/ES, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº 0009903-57.2005.8.08.0011

APELANTE
: JOSÉ JACOMO SILOTTI

APELADO
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ JACOMO SILOTTI
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
execução fiscal
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
em face de
JOSÉ JACOMO SILOTTI
, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, mas sem a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Em seu recurso (id. nº 13686437), o recorrente alega, inicialmente, que a ausência de fixação de honorários advocatícios contraria entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nas hipóteses em que a prescrição intercorrente é arguida por meio de exceção de pré-executividade.

Sustenta que o princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, pois sua inércia e má condução da execução provocaram a extinção do feito.

Defende que, embora a Defensoria Pública não possua personalidade jurídica, sua autonomia funcional e administrativa lhe assegura legitimidade para o recebimento de honorários sucumbenciais, afirmando que tais verbas não integram o orçamento estadual, destinando-se ao FADEPES, fundo específico da Defensoria, sem qualquer confusão patrimonial com o erário.

Enfatiza que a ausência de condenação em honorários viola os arts. 85 do CPC e 134 da CF, bem como diversos precedentes do TJES e do STF, que reconhecem a legitimidade da Defensoria para percepção da verba.

No mais, argumenta que o reconhecimento da sucumbência não implica em violação à indisponibilidade do interesse público, pois há previsão legal expressa quanto à destinação dos honorários, sendo receita própria da instituição, motivo pelo qual requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública – FADEPES/DPES.

Muito bem. Inicialmente, o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES ajuizou execução fiscal visando a cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 002408/2005, em desfavor de JOSÉ JACOMO SILOTTI e outros. Não foram localizados bens penhoráveis nem o devedor, o que motivou a suspensão do processo com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Além disso, após a suspensão e decorrido o prazo de 1 (um) ano, a Fazenda Pública foi devidamente intimada para se manifestar, tendo havido tentativas infrutíferas de citação, bloqueios via Sisbajud e publicação de edital. Contudo, as providências só ocorreram após a consumação da prescrição intercorrente em 28/07/2015, conforme bem destacado na sentença.

Em razão disso, a sentença decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com base no art. 487, II, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios.

Nesse ponto, friso que a jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente
em decorrência da ausência de localização de bens do executado
, inclusive em sede de exceção de pré-executividade.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente com fundamento no não cabimento da verba honorária de sucumbência por se tratar de extinção do processo de execução em virtude da prescrição intercorrente.

2.
O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.947.854/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUINSHING DO TEMA N. 421 DO RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, ajuizada nos autos da execução fiscal de dívida referente ao IRPF, proposta pela União, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Na sentença, julgou-se procedente o pedido extinguindo a execução fiscal e fixando os honorários advocatícios no mínimo previsto no § 3º do art. 85 do CPC/2015. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. A decisão foi confirmada em agravo interno.

II - O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um distinguishing quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos. Na oportunidade do Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos, afirmou-se apenas a possibilidade de fixação de honorários em exceção de pré-executividade, quando seu acolhimento acarreta o fim da execução. Entretanto, se o motivo for a prescrição intercorrente, a incidência é de outros precedentes posteriores.
(AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021).

III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

IV - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.892.578/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Ocorre que, na hipótese de resistência da Fazenda Pública quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal, a orientação pacificada no Colendo STJ de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, diante da configuração da efetiva sucumbência.

Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA INCONTROVERSA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE, NA INSTÂNCIA ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA

SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Execução Fiscal, na qual houve arguição de prescrição intercorrente, pela parte executada, por meio de Exceção de Pré-Executividade, impugnada pela Fazenda Pública exequente. Na sentença, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, o Juízo reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com condenação do ente público em honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, em quantia certa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC/2015. Interposta Apelação, pela parte executada, visando a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 3º e seus incisos, do CPC/2015, e recurso adesivo, pelo ente público, buscando a inversão dos ônus sucumbenciais, o Tribunal de origem, por maioria, considerando que, "independentemente de resistência à declaração da prescrição, o executado deve responder pelas custas processuais e pelos honorários sucumbenciais", deu provimento ao recurso adesivo do ente público, para inverter a responsabilidade pelos ônus da sucumbência,

mantido o valor tal como fixado, e, também por maioria, consignando que, "em razão do provimento do recurso adesivo do Estado e da reforma relativa aos ônus da sucumbência, o pedido referente à alteração do valor dos honorários advocatícios resta prejudicado, por

perda superveniente do interesse recursal", conheceu parcialmente do recurso da parte executada, e, nessa extensão, deu-lhe provimento, para deferir o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Interposto Recurso Especial, nele a parte executada, sob alegada violação e interpretação divergente do art. 85 do CPC/2015, sustentou o cabimento da "condenação, de forma justa, do exequente, em honorários advocatícios sucumbenciais em razão da extinção da execução fiscal por ocorrência da prescrição intercorrente levantada pelo executado e resistida pelo exequente". Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a considerar devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, na espécie. Opostos Embargos de Declaração, por ambas as partes, os Declaratórios da parte executada foram acolhidos, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para prosseguimento do julgamento da Apelação por ela interposta, enquanto os do ente público restaram rejeitados, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pelo ente público.

III. Em que pese a Súmula 7 do STJ disponha que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", é inaplicável esse enunciado sumular, em se tratando de fatos incontroversos nos autos, tal como se verifica, no caso, em que o Tribunal de origem

deixou consignado, no voto condutor do acórdão recorrido, que "independentemente de resistência à declaração da prescrição, o executado deve responder pelas custas processuais e pelos honorários sucumbenciais".

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implicará sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais" (STJ, AgInt no AREsp 2.023.731/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/07/2022).
Com efeito,
"o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus;

ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência"

(STJ, AgInt no REsp 1.867.881/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/08/2021). Em igual sentido: STJ, REsp 1.812.198/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019; REsp 1.814.147/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.812.894/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.958.399/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2022; EDcl no AgInt no REsp 1.937.012/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2022.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial interposto pela União, fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

II - O agravo interno não merece provimento, não sendo as razões nele aduzidas suficientes para infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

III - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo fático dos autos, consignou expressamente que "intimada para se manifestar sobre o pedido de extinção da execução em função da prescrição intercorrente, a Exequente informou não ter identificado causas de suspensão e interrupção da prescrição."

IV - Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais nas hipóteses em que houver resistência no reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal. Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.012/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022 e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.399/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.050.593/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

No caso dos autos, por meio da petição id. nº 13686435, o município expressamente contestou a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que a ausência de desídia e a penhora de bens do devedor, razão pelo qual pugnou pelo prosseguimento do feito.

Portanto, a oposição da Fazenda Pública Municipal quanto à tese de ocorrência da prescrição intercorrente aventada configura a sucumbência necessária a embasar a condenação ao pagamento de honorários, conforme estabelece o artigo 85 do CPC (
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
).

Superado tal ponto, friso que em 26/06/2023, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sob o regime da repercussão geral:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Portanto, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve ser o ente público condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, observadas as peculiaridades dispostas no Tema nº 1002, do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO Nº 0009903-57.2005.8.08.0011

APELANTE: JOSÉ JACOMO SILOTTI

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Conforme já relatoriado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença proferida em ação de execução fiscal, cujo
decisum
, embora tenha julgado extinto o feito em virtude da prescrição intercorrente, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Em seu voto, o e. Relator, Desembargador Substituto ALDARY NUNES JUNIOR, deu provimento ao apelo “
para reformar em parte a sentença e fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, observadas as peculiaridades dispostas no Tema nº 1002, do STF
”, no que restou acompanhado pela e. Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.

Por sua vez, o e. Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA inaugurou divergência restrita ao
quantum
da verba honorária sucumbencial devida à DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, por entender que “
não se trata de causa complexa (execução fiscal), pelo contrário, cuida de tramitação processual em que houve a extinção por prescrição intercorrente, motivo pelo qual se apresenta justa a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
”

Especificadamente no que pertine à divergência, repise-se, restrita à parametrização dos honorários advocatícios sucumbenciais,
ao apreciar o alcance da norma inserta no §8º do artigo 85, do CPC/15,
o
e. STJ, no
TEMA
1076
,
fixou a tese de que
“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b) o valor da causa for muito baixo
”,
precedente
que deverá ser observado por este colegiado, a teor do disposto no artigo 927, inciso III, do CPC/15
.

Na hipótese, a demanda foi ajuizada
visando o adimplemento de
débito fiscal no valor de R$
5.288,45 (cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)
, quantia idêntica à atribuída à causa e que, nos termos do
TEMA
1076, do e. STJ, não admite o arbitramento por equidade disciplinado no artigo 85, §8º, do CPC/15.

Mister salientar que, ainda que assim não fosse, a fixação da verba honorária sucumbencial em R$ 500,00 (quinhentos reais), tal como apresentada
pelo e.
Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, destoa do
§ 8º-A
, do artigo 85, do CPC/15, incluído Lei 14.365/22, segundo o qual, “
Na hipótese do §8º deste artigo,
para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais
,

o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo,
aplicando-se o que for maior.
”

Desta forma, caso se entendesse pela superação da aplicação imediata dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º, do artigo 85, do CPC/15, em favor da apreciação equitativa prevista no §8º, esta, necessariamente, deveria observar os critérios do §8º-A, eis que referido comando legal, incluído pela Lei 14.365/22 (DOU 03.06.2022), encontrava-se plenamente vigente à época da prolação do comando sentencial.

Note-se que a observância de referido marco temporal se faz necessária pois “
o marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença
” (
STJ
; Corte Especial. EDcl na MC 17.411/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27/11/2017).

Menciono, por fim, idêntica conclusão alcançada pelo
e. STJ em caso análogo ao presente: AgInt no REsp n. 2.045.056/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.

Estabelecida a necessidade de observância aos limites percentuais prescritos no §2º, do artigo 85, do CPC/15, pela aplicação do
TEMA
1076, impõe-se a reforma da sentença para que a verba honorária sucumbencial observe o escalonamento previsto nos incisos do §3º, uma vez que a sucumbência recaiu sobre a Fazenda Pública, medida que não foi observada pelo Juízo
a quo
.

Repise-se: nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios devidos pela parte sucumbente deverá observar, além dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa para efeito de enquadramento nas faixas percentuais estabelecidas nos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC/15.

Posto isto,

data maxima venia
, acompanho a compreensão externada pelo e. Relator, com o fito de conhecer e dar provimento ao recurso, para
condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa
em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo,
na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL 0009903-57.2005.8.08.0011

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(Divergência Parcial)

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ JACOMO SILOTTI, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou extinto o feito executivo fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

No recurso, sustenta-se a legitimidade da Defensoria Pública para percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que diante da extinção por prescrição intercorrente, especialmente quando esta é arguida mediante exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. Alega-se, ainda, que os honorários não integram o orçamento estatal, destinando-se ao FADEPES (Fundo da Defensoria Pública), com previsão constitucional (art. 134, §2º, CF) e legal (Lei Complementar 80/94).

O voto do eminente Relator acolhe integralmente a pretensão recursal, reformando a sentença para fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em percentual incidente sobre o valor da causa.

Analisando detidamente o processo,
chego a mesma conclusão de mérito do culto Desembargador Relator, para
DAR
PROVIMENTO
AO
APELO da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

Todavia,
data máxima vênia,
divirjo apenas relativamente ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais à DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

O nobre Relator os fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, utilizando-se do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil para este arbitramento.

Ocorre que a
jurisprudência
desta
Terceira Câmara Cível
vem adotando os valores condenatórios a títulos de honorários sucumbenciais de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
para a atuação integral da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em 1º Grau de Juri
sdição.

E especificamente do caso dos autos,

não se trata de causa complexa (execução fiscal
)
, pelo contrário, cuida de tramitação processual em que houve a
extinção por prescrição intercorrente
, motivo pelo qual

se apresenta justa a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no valor de
R$
500,00 (
quinhentos
reais), na forma do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, observadas as peculiaridades dispostas no Tema nº 1002, do STF.